Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ADEQUAÇÃO PARCIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Pelo princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada.
2. As cooperativas de crédito, em face da previsão expressa no art. 18, § 1o, da Lei no 4.595/64, são consideradas instituições financeiras, logo estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.